Tribunal: TJDFT
Processo: 0756374-83.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0756374-83.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por Z.M.D.J.B. e de apelação adesiva interposta por C.D.A.D.F.D.B.D.B. contra sentença da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada pela primeira apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos (ID 72332512): “Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido exordial para CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, que fixo em R$ 10 mil (dez mil reais), o qual será acrescido de correção monetária e juros de mora à Taxa Legal (Lei no 14.905/2024), ambos a contar da publicação desta Sentença (Enunciado no. 362 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça). Registro que o sítio eletrônico do Tribunal de Justiça disponibiliza ferramenta para cálculo do período total, no seguinte endereço: https://juriscalc.tjdft.jus.br/publico/calculos (hiperlink). Por conseguinte, RESOLVO A LIDE com análise do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Custas pela requerida, bem como honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 12% (doze por cento) do valor atualizado da condenação pecuniária acima indicada com amparo no art. 85, § 2o, do CPC. Deixo de condenar a requerente aos encargos sucumbenciais, uma vez que decaiu em parte mínima do pedido.” Em suas razões (ID 72332514), Z.M.D.J.B. sustenta que: 1) os episódios narrados nos autos comprovam que não há profissionais credenciados aptos ao cuidados da apelante; 2) os fatos, que incluem queimaduras causadas por uma bolsa de água quente, troca de medicamentos sem prescrição médica, intoxicação por álcool ao invés de água e queda que resultou em ferimentos graves à apelante, evidenciam as falhas dos profissionais e das empresas contratados pela apelada; 3) os fatos não foram esporádicos e se repetiram, mesmo com a substituição por outros profissionais mantidos pela rede credenciada; 4) houve quebra de confiança e violação ao princípio da boa-fé; 5) o equilíbrio contratual só será reestabelecido se for permitida a contratação direta pelos familiares ou autorizado o reembolso; 6) foi realizada cotação dos profissionais aptos, cujos valores independem dos limites alegados pela apelada, pois são necessários ao tratamento da autora. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e determinar que a apelada custeie profissionais particulares e aptos a cuidarem da apelante no regime domiciliar ou, subsidiariamente, que arque com reembolso integral das despesas. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 72332531). A apelada suscita preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade. Em apelação adesiva (ID 72332532), C.D.A.D.F.D.B.D.B. suscita preliminar de nulidade de intimação realizada exclusivamente via domicílio eletrônico da C.D.A.D.F.D.B.D.B. No mérito, alega que: 1) não houve conduta ilícita, já que atuou com diligencia e boa-fé e cumpriu os termos contratuais; 2) os supostos erros foram cometidos por profissionais das empresas prestadoras de serviço; 3) quando informada das falhas, agiu prontamente para reparar os danos; 4) transferiu a beneficiária para profissionais mais capacitados e com ciência da família; 5) não houve ato ilícito a ensejar compensação por danos morais. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e afastar a condenação ao pagamento de danos morais. Caso mantida, que o valor da compensação moral seja reduzido. Preparo recolhido (ID 72332535). Contrarrazões apresentadas (ID 72332538). O Ministério Público do Distrito Federal, em manifestação subscrita pela procuradora Maércia Correia de Mello, oficia: “1) pela rejeição da preliminar de ausência de dialeticidade; 2) pela conversão do recurso adesivo em recurso independente, não se lhe aplicando as regras do art. 997, §2o, do CPC; 3) pelo conhecimento e desprovimento dos recursos.” (ID 74408910). É o relatório. Decido. Analiso, de ofício, a necessidade de tramitação do processo em segredo de justiça. O processo trata de alegadas falhas no serviço de home care prestado pelo plano de saúde à autora. A Constituição Federal estabelece - como regra - a ampla publicidade dos processos judiciais. Dispõe o art. 5o, inciso LX, que "a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem." Na mesma linha, o art. 189 do Código de Processo Civil - CPC dispõe: “Os atos processuais são públicos. Tramitam em segredo de justiça os processos: I - em que o exija o interesse público ou social; II - que dizem respeito a casamento, filiação, separação dos cônjuges, conversão desta em divórcio, alimentos e guarda de menores; III - em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade (...)”. Ainda no âmbito infraconstitucional, o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069) também trata da matéria. A preocupação não se limita aos processos judiciais. O art. 143 protege, de modo amplo, direitos da personalidade da criança e do adolescente (imagem e privacidade): “Art. 143. Preservar-se-á o sigilo a fim de proteger a imagem da criança e do adolescente, a fim de evitar sua exposição a situações constrangedoras ou que possam lhes trazer consequências futuras, garantindo-se assim, a proteção integral de sua privacidade e identidade nos processos judiciais ou administrativos.” Como se vê, ao lado da importância da publicidade dos atos processuais, há preocupação paralela com a tutela de direitos da personalidade como privacidade, intimidade, dados pessoais, honra etc. Aliás, os direitos da personalidade, na medida em que são projeções da dignidade da pessoa humana, possuem proteção direta e autônoma – não necessariamente vinculada a questões processuais. Destaque-se inicialmente a redação do art. 5o, X, da Constituição Federal: “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”. Em fevereiro de 2022, foi promulgada a Emenda Constitucional que acrescentou o inciso LXXIX ao rol constitucional de direitos e garantias fundamentais a proteção de dados pessoais: “é assegurado, nos termos da lei, o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais.” A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), Lei 13.709/18, disciplina o tratamento de dados pessoais para, entre outros fundamentos, proteger a privacidade (intimidade) das pessoas naturais. A norma confere especial proteção ao dado pessoal sensível que, de acordo com o art. 5o, II, é definido como “dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural;”. O cenário normativo brasileiro realiza proteção simultânea à publicidade do processo e aos direitos da personalidade (imagem, privacidade, intimidade, honra, proteção de dados pessoais etc.). Invariavelmente, a publicidade dos processos judiciais se coloca em tensão com direitos da personalidade. Há que se encontrar, com base na ponderação e proporcionalidade, equilíbrio, preservação do núcleo essencial dos direitos em jogo. Com esse propósito, cumpre inicialmente afastar interpretação literal do disposto no art. 189, III do CPC, particularmente do sentido do termo “intimidade”. Primeiro, porque são antigas as controvérsias em torno da delimitação do direito à intimidade; o seu conceito se confunde e se aproxima do direito à privacidade. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais-LGPD (Lei 13.709/18), ao utilizar variedade terminológica (arts. 1o, 2o), não contribui para o debate conceitual. Segundo porque a nova dimensão constitucional da proteção de dados pessoais enseja ampliação da proteção dos direitos da personalidade que, aliás, decorrem da cláusula geral da tutela da dignidade da pessoa humana (art.1o, III). De qualquer modo, independente da terminologia, a Lei destaca a necessidade de proteção diferenciada ao dado sensível que, de acordo com o art. 5o, II, é relativo à “origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural”. Os processos judiciais cujos pedidos se referem a tratamentos médicos expõem, com detalhes, o enfrentamento da doença do autor da ação. A descrição do diagnóstico é completa, com histórico, relatórios médicos, exames e procedimentos já realizados. Na verdade, apesar do debate conceitual, não se discute que as doenças humanas refletem informações íntimas, sensíveis que não devem ser publicizadas. De outro lado, é disponível o direito à privacidade e proteção de dados pessoais (inclusive sensíveis) - art. 7o, I e art. 11, I, da LGPD. Com essas considerações e com base no art. 189, III, do CPC, intime-se Z.M.D.J.B. para se manifestar quanto ao decreto do sigilo (segredo) do processo judicial (primeiro e segundo graus), no prazo de 5 dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 5 de agosto de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator